Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBMISSÃO. ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DO DEMANDADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação da instituição financeira ré ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado.
2. Inicialmente, convém ressaltar que a instituição financeira ré, ora apelante, retirou o nome do autor, ora apelado, do cadastro de proteção ao crédito, de modo espontâneo, antes de o Juízo singular proferir a sentença. 2.1. Com efeito, no caso em deslinde ocorreu hipótese clara de submissão.
3. A submissão que é o atendimento, pelo réu, do comando contido na pretensão exercida pelo autor, não pode ser confundida, em absoluto, com o reconhecimento da procedência do pedido, (art. 487, inc. III, alínea "a", do CPC), que resulta da declaração, feita pelo réu, em sua resposta, a respeito da legitimidade da pretensão deduzida pelo autor. No entanto, os referidos institutos processuais não foram pontualmente discernidos no texto do Código de Processo Civil e têm merecido, ambos, o mesmo tratamento legal estabelecido pelo estatuto processual atualmente em vigor, repita-se, na regra prevista no art. 487, inc. III, alínea "a", do aludido diploma normativo.
4. O cumprimento da obrigação após a propositura da demanda e da ciência do demandado, não ocasiona a extinção do processo, sem o exame do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, mas deve ser causa de seu julgamento com o exame do mérito, em virtude do fenômeno da submissão, com a subsequente procedência do pedido.
5. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 5.1. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
6. Quem deu causa à demanda, ao resistir à pretensão posta à inicial, foi a instituição financeira ré que, somente após longa marcha processual, procedeu ao adimplemento da obrigação. Por essa razão, sob a perspectiva do princípio da causalidade, à ré devem ser imputados os honorários de advogado, bem com as custas processuais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.